Tribunal: STF
Processo: AI 278549
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA - CONTROLE DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender
incabíveis embargos de declaração contra decisões singulares
proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido, quando opostos
a tais atos decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo
Tribunal Federal - e a este Tribunal, apenas - o reconhecimento
definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de
impugnação recursal.